Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009764-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), GODOY DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI - ME - CNPJ: 26.319.242/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
AFUNDAMENTO DO ASFALTO EM PERÍMETRO MUNICIPAL – DANO EM CAMINHÃO PIPA – OBRA PÚBLICA
– DANO MATERIAL EVIDENCIADO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – DEVOLUÇÃO DO BEM AVARIADO COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM O CONSERTO – OFENSA À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Como cediço, nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta.

2. Diante disso, a devolução do produto avariado é consequência lógica da restituição do valor gasto com a troca do bem, sob pena de enriquecimento sem causa da parte que ingressa em juízo a fim de obter a quantia dispendida com o respectivo conserto.

3. Assim, considerando que a ciência jurídica deve ser considerada como um todo, observando-se todos os ramos do direito relacionados ao tema, principalmente, a incidência das normas constitucionais sobre as demais normas e códigos, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, nem em preclusão
pro judicato
se determinada a devolução do produto avariado para o recebimento da condenação que impôs a restituição do valor pago com a troca, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora, ora agravante.

4.
Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
GODOY DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI-ME
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de cumprimento de sentença de n.o 1010309-47.2018.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante, em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que determinou à parte recorrente a
entrega do tanque danificado à parte agravada
, nos seguintes termos (ID. 113872182 – autos n.o 1010309-47.2018.8.11.0003):

“
VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
GODOY DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI ME
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
visando receber os créditos no importe de R$ 109.065,23, sendo R$ 99.150,21 relativo ao dano material, e R$ 9.915,02 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 77045221).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e afirmou que entende ser correto o valor de R$ 105.708,69 (cento e cinco mil setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 96.098,81 o valor da condenação atualizada e R$ 9.609,88 os honorários advocatícios. Requereu, ainda, no intuito de evitar enriquecimento indevido da parte autora, que esta coloque o tanque avariado a disposição do município de Rondonópolis, indicando com precisão o local para o seu recolhimento (id. 90025027).

Intimada, a exequente manifestou pela improcedência da impugnação. Quanto ao pedido de que o tanque avariado deve ser colocado à disposição do município, condicionando o pagamento da indenização a entrega do bem, disse que totalmente descabida tal argumentação, pois sequer houve qualquer julgamento ou reforma sobre este fato. Alegou que o Município está condicionando o pagamento da indenização a um fato novo (o tanque avariado) que nunca foi objeto de nenhum pedido, quer seja na seja inicial, contestação, recursos ou ainda na sentença e acordão proferidos, ambos transitado em julgado (id. 92060112).

É o relatório.

Decido.

O pedido inicial foi julgado procedente para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de
R$ 2.221,03 (dois mil duzentos e vinte e um reais e três centavos),
a título de dano material (id. 23765129).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do advogado da requerente em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com fundamento no artigo 85, §2o e §8o do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para reconhecer o seu direito, também, ao pagamento do valor atinente à substituição do tanque de inox, conforme o menor orçamento, formulado pela Metal Agrogel, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). E houve majoração dos honorários em favor dos patronos da autora, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 68702486).

Quanto aos valores devidos pelo Município ao exequente, ambas as partes concordaram com o cálculo elaborado pela Contadora (id. 102752246), no importe total de R$ 111.532,58,
sendo R$ 104.075,23 (cento e quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e três centavos) para o exequente, e R$ 7.457,35 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais
.

No que se refere ao pedido do Município de Rondonópolis para que a autora coloque o tanque avariado a sua disposição, entendo que merece acolhimento.

No caso, o requerido foi condenado a reparar os prejuízos sofridos pela autora, inclusive, o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que se refere à substituição do tanque de inox, conforme o menor orçamento, que se encontra juntado no id. 16112948.

Ora, a condenação em ressarcir à autora em valor correspondente a um tanque novo, implica na entrega do tanque amassado ao Município, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

Em casos análogos, a jurisprudência tem se posicionado no mesmo sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO 0 KM. VÍCIO DO PRODUTO. PERÍCIA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONDIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRENCIA. ABATIMENTO DO VALOR DA ALIENAÇÃO. TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DA 1a APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DA 2a APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatada a existência de vício do produto, cabe aos fornecedores saná-lo no prazo máximo de trinta dias, sem o que é assegurado ao consumidor a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, como reza o § 1o do art. 18, do diploma consumerista. 2.
A substituição do produto ou restituição dos valores pagos deve estar condicionada à devolução do produto viciado aos fornecedores, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor
. 3. A alienação posterior do veículo viciado, no entanto, não importa a perda do objeto da demanda, na medida em que não se pode exigir do consumidor que permaneça com o bem durante todo o litígio. Neste caso, a restituição deve ocorrer mediante o abatimento do preço do bem ao tempo da alienação, conforme tabela FIPE. 4. A opção por uma das faculdades previstas no art. 18, § 1o, I a III, do CDC, não afasta o direito do consumidor à reparação por danos morais, sendo certo que não se está a tratar de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. 5. Recurso da 1a Apelante desprovido. Recurso da 2a Apelante parcialmente provido (TJ-BA - APL: 03515542920138050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

Conforme se infere da internet, em consulta realizada nesta data, o valor atual do tanque em questão também corresponde ao importe de R$ 70.000,00 (
Tanque Rodoviário em Boa Vista do Buricá RS à venda. Compre 603239 (mfrural.com.br)
.

Assim, o valor da indenização é suficiente para aquisição de um novo produto, de modo que a entrega do tanque avariado não ocasionará nenhum prejuízo a requerente.

Na verdade, a permanência da autora com o tanque danificado acarretará em seu enriquecimento ilícito.

A alegação de que o pleito sequer foi formulado no curso da ação, não impede de ser analisado neste momento.

Isso porque, tal pedido é consequência lógica do deferimento da indenização referente à troca do tanque do caminhão.

Com essas considerações:

a) Diante da concordância das partes,
HOMOLOGO
o cálculo elaborado pela Contadora judicial de id. 102752246, no valor de
R$ 104.075,23 (cento e quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e três centavos),
referente à condenação principal.

b)
HOMOLOGO
, ainda, o valor de
R$ 7.457,35 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

b)
DETERMINO
que a parte autora proceda à entrega do tanque danificado ao Município de Rondonópolis, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos valores da indenização, por meio do precatório.

Após o trânsito em julgado dessa decisão, proceda-se o cadastro da RPV (relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais) no sistema SRP e atualize o crédito por meio do módulo de cálculos existentes no referido sistema.

Tendo em vista que o crédito do exequente ultrapassa o valor correspondente a
30 salários mínimos
,
e
xpeça-se
ofício requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100).

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma no tocante à determinação de entrega do produto avariado para a parte agravada.

Na oportunidade, narra que:
“(...)
consoante salientado no processo principal de Indenização, sequer houve qualquer julgamento ou reforma sobre este fato. O Município está condicionando o pagamento da indenização a um fato novo (a devolução do tanque avariado) que nunca foi objeto de nenhum pedido, quer seja na seja inicial, contestação, recursos ou ainda na sentença e acordão proferidos, ambos transitado em julgado
”.

Salienta, ademais, que houve inovação à lide, uma vez que tal matéria não foi analisada na demanda de culminou no cumprimento de sentença que ora se analisa, tendo ocorrido a preclusão
pro judicato
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão do Douto Juízo a quo, mantendo o mérito do pedido da ação de execução de cumprimento de sentença que consiste na homologação do cálculo elaborado pela Contadora judicial de id. 102752246, no valor de R$ 104.075,23 (cento e quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e três centavos), referente à condenação principal e ainda, o valor de R$ 7.457,35 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

b) A intimação da parte contrária para querendo apresentar resposta conforme artigo 1.019, II do Código de processo Civil.

c) Requer destarte que seja julgado o pedido de pagamento nos termos do Artigo 535, § 3o, II do NCPC, além da aplicação de multa de 10% sobre o valor da condenação prevista no art. 523, § 1o, do NCPC, sobre o valor devido incontroverso que deixou de depositar voluntariamente em juízo a quantia líquida que foi instado a pagamento.

d) A condenação do Agravado em custas e honorários advocatícios, majorando-se nos termos da lei”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 179231650).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, absteve-se de emitir parecer de mérito,
diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178,
do CPC
(ID. 179971661).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de “
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
GODOY DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI-ME
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de cumprimento de sentença de n.o 1010309-47.2018.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante, em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que determinou à parte recorrente a
entrega do tanque danificado à parte agravada.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, na análise da determinação exarada pelo juízo
a quo
no sentido de que a parte agravante deve devolver
“(...)
o tanque danificado ao Município de Rondonópolis
”
,
uma vez
que, na demanda de origem, o município agravado foi condenado a restituir à parte recorrente o valor gasto com a troca do bem danificado.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos nas razões do recurso, o agravo não comporta provimento.

Isso porque, a parte agravante ingressou com ação de indenização por danos materiais contra o município agravado, sob o argumento de que
, em 15.05.2018, foi contratada pelo GRUPO BDM, para levar 3.500 (três mil e quinhentos) litros de água na Rua 7 de Setembro, n.o 55, município de Rondonópolis, MT, sendo que, após a entrega do produto, no cruzamento com a Avenida Presidente Médici, o seu veículo, um caminhão tanque, VW/24.280 CRM 6x2, placa CSK-7413, caiu em um enorme buraco que se abriu repentinamente no asfalto, sofrendo o seu bem diversas avarias, tais como o danos no pneu e na suspensão dianteira, bem como o amassamento do tanque de carga, que acabou importando a perda total, diante da impossibilidade de reparo.

De acordo com o que consta do acórdão juntado no ID. 68702485 – processo de origem n.o 1010309-47.2018.8.11.0003, o ente público municipal foi condenado
a indenizar a parte agravante pela troca do tanque do caminhão em foco, ressarcindo a empresa autora/recorrente pela integralidade dos prejuízos por ela demonstrados, reconhecendo-se o direito da parte agravante em receber a quantia atinente à substituição do tanque de inox, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A sentença transitou em julgado e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
determinou, na decisão ora combatida, que a parte recorrente procedesse à restituição do produto viciado, como já exposto alhures.

Como cediço, a devolução do produto viciado é um consectário lógico para a restituição do valor pago pelo produto, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora/consumidora que ingressa em juízo, a fim de obter o valor pago pelo conserto do bem danificado.

É certo que o nosso ordenamento jurídico impede a ofensa à coisa julgada material, conforme preceituam os artigos 502 e 507 ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, não se pode olvidar que a ciência jurídica deve ser considerada como um todo, observando-se todos os ramos do direito relacionados ao tema, principalmente, a incidência das normas constitucionais sobre as demais normas e códigos.

Assim, o juiz tem o dever e a liberdade de, não só aplicar a lei, como também complementá-la, de acordo com valores e princípios vigentes na sociedade.

Quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, a Constituição da Republica sustenta essa teoria, por meio de seus princípios e garantias, mesmo que o diploma constitucional não trate de forma expressa sobre tal tema, pois tal disposição é resguardada a esfera infraconstitucional, no caso, o Código Civil, que regula as relações particulares entre os indivíduos.

Nesse sentido, prescrevem os artigos 884 a 886 do Código Civil:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido"
.

Portanto, a determinação de devolução do bem em questão objetiva, tão somente, evitar o enriquecimento sem causa da parte agravante, que será restituída pelo valor pago com o conserto, não ensejando ofensa à coisa julgada, mas sim, consequência lógica do que ficou definido no dispositivo da sentença.

Do contrário, a parte recorrente iria ficar com o valor pago pelo novo bem adquirido e, ainda, com o próprio produto, ainda que viciado, o qual poderia ser utilizado para outros fins, em detrimento do município, que também poderia utilizá-lo ou vende-lo.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO VICIADO COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO - OFENSA A COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Como é cediço, nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta. 2. Nessa linha, a devolução do produto viciado é um consectário lógico para a restituição do valor pago pelo produto, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora/consumidora que ingressa em juízo, a fim de obter o valor pago pelo produto defeituoso. 3.Assim, considerando que a ciência jurídica deve ser considerada como um todo, observando todos os ramos do direito relacionados ao tema, principalmente, a incidência das normas constitucionais sobre as demais normas e códigos, não há o que se falar em ofensa a coisa julgada a determinação de devolução do produto viciado para o recebimento da condenação que impôs a restituição do valor pago pelo referido produto, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000181221276001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/02/0019, Data de Publicação: 15/02/2019)”.

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001998-71.2017.8.11.0051 APELANTE (S): JOSÉ LEONARDO DE ALBUQUERQUE APELADO (S): JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00019987120178110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. PAINEL DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EQUIVALENTE. RELAÇÃO ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. REGRAMENTO CIVILISTA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO CONDICIONADO À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. 1. Não se considera inovação, quando discussões abrangentes sobre o conteúdo do laudo apresentando pela fabricante foram destacadas na contestação, inclusive, que o parecer teria indicado defeitos decorrentes de mau uso. Do mesmo modo, ainda que não tenha sido arguido em defesa, a eventual necessidade devolução do bem é matéria que pode ser discutida em grau recursal, por se tratar de corolário da condenação e, especialmente, se for constatado que eventual condenação imposta ao demandado provocará enriquecimento ilícito do demandante, tratando-se de matéria de ordem pública. 2. A relação havida entre o fornecedor/fabricante e o comerciante varejista que adquire o produto para revenda não se trata de relação consumerista, e sim, de uma relação comercial, de modo que tratando-se de demanda envolvendo fornecedor e fabricante, a eventual responsabilização desse último perpassa pela comprovação inequívoca da existência de vício/defeito de fabricação, segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC). No caso, ainda que não tenha sido produzida prova técnica, tem-se que a parte autora/apelada logrou trazer aos autos elementos mais concretos no sentido de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que resta induvidoso a ocorrência de vício de fabricação no painel, enquanto que a ré/apelante não se desincumbiu do contrário, pois não apresentou provas de que o defeito vislumbrado no produto não adveio do mau uso do equipamento durante a sua instalação, utilização e ou reparos impróprios, como preconizou o laudo produzido unilateralmente. 3. Como medida necessária a evitar o enriquecimento ilícito, a restituição ao fornecedor da quantia equivalente ao que despendeu, em razão que aquisição de novo produto, para repassá-lo ao consumidor, em razão de defeito de fabricação, deve ser condicionada à devolução ao fabricante do produto defeituoso. Apelação cível parcialmente provida.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01609914320158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)”.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022,II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE MANITESTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM AVARIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 2. Considerando que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, impositivo condicionar a restituição do valor pago à restituição do produto defeituoso pelo consumidor. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJ-MT 10007721220198110029 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2020)”.

Não há, portanto, que se falar em ofensa à coisa julgada, nem em preclusão
pro judicato
no caso em apreço.

Destarte, concluo que não merece reparos o
decisum
agravado.

Por derradeiro, o pedido de
“(...)
pagamento nos termos do Artigo 535, § 3o, II do NCPC, além da aplicação de multa de 10% sobre o valor da condenação prevista no art. 523, § 1o, do NCP”
não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, o que impede a sua apreciação por este colegiado, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024